Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705658-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme documento retro, o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 7/5/2021. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora